Tribunal: TCU
Processo: 005.280/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4085/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 208 do Regimento Interno/TCU. Considerando que, a prestação de contas dos recursos repassados pelo Pnate/2008 ao Município de Itaiçaba - CE, apresentada ao FNDE em 2/9/2009, logrou demonstrar, ainda que intempestivamente, a boa e regular gestão dos recursos públicos, afastando o débito que seria imputado ao responsável, tendo em vista que ele, antes da realização da citação por este Tribunal, recolheu o valor correspondente a tal débito, atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, com exceção da parcela de R$ 240,28, a qual deve ser dispensada ante sua insignificância; Considerando que, ante a insignificância de tal valor, o mesmo deve ser afastado, aplicando-se o princípio da bagatela, já consagrado pela jurisprudência dessa Corte de Contas, a exemplo do Acórdão 3585/2019-TCU-Primeira Câmara , Relator Augusto Sherman; ACORDAM conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, em : a) julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Frank Gomes Freitas (CPF XXX.539.103-XX), Prefeito do Município de Itaiçaba - CE nas gestões 2005-2008 e 2021-2024 (atual), dando-se lhe quitação; b) dar ciência ao FNDE do presente Acórdão proferido por este Tribunal e, em seguida, arquivar os autos; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.280/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Frank Gomes Freitas (XXX.539.103-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - CE. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.